Tribunal: TJSP
Processo: 2244973-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2244973-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
CLAUDIA SENE ROSA, são embargados PEDRO FRANCISCO RODRIGUES TERUEL
(JUSTIÇA GRATUITA) e JURACI BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244973-61.2019.8.26.0000/50000 -
2
Embargos de Declaração no 2244973-61.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Claudia Sene Rosa
Embargado: Pedro Francisco Rodrigues Teruel
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33346)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Decisão clara e objetiva Caráter
infringente
No caso, sem hipótese para o
reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDIA SENE ROSA (fls. 1/4) contra o v. acórdão de fls. 117/121 que deu
provimento ao agravo de instrumento interposto por PEDRO FRANCISCO
RODRIGUES TERUEL, para acolher a impugnação apresentada pelo agravado e
revogar a gratuidade da justiça concedida à agravante.
A embargante diz que comprovou por meio de farta
documentação a sua condição de hipossuficiência econômica. Noticia a ausência
de faturamento positivo. Pontua ser suficiente a declaração. Nega tenha exercido
a função de arquiteta nos anos de 2018 e 2019. Transcreve precedentes. Postula
o provimento do recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão indicou os documentos requeridos pelo
MM. Juízo 'a quo' para reunião:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244973-61.2019.8.26.0000/50000 -
3
“Assim,
reconheço
possível
ao
Magistrado
a
determinação de reunião pela parte interessada de elementos
comprobatórios de sua condição de necessitado, incluídos os
documentos listados às fls. 44: “a) cópia das últimas folhas da carteira
do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge
(ou declaração assinada de que não a possui); b) cópia dos extratos
bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos
três meses (ou declaração assinada de que não a possui); c) cópia dos
extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses (ou declaração
assinada de que não possui cartão de crédito); d) cópia da última
declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita
Federal (ou declaração de que é isento), sob pena de indeferimento do
pedido”.
E a embargante não apresentou quaisquer desses
documentos. Como se destacou: “A agravante cingiu-se a reunir os comprovantes
de pagamento de fls. 41/43”.
Nos termos do artigo 12, da Lei no 12.378/2010, que
regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal CAUs e dá outras providências, “O
acervo técnico constitui propriedade do profissional arquiteto e urbanista e é
composto por todas as atividades por ele desenvolvidas, conforme discriminado
nos arts. 2o e 3o, resguardando-se a legislação do Direito Autoral”.
Destaco que a Resolução no 317, de 31.10.1986, do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em atenção à Lei no
5.194/1966, revogada integralmente pela Lei no 12.378/2010, igualmente
considerava, em seu artigo 1o, “Acervo Técnico do profissional toda a experiência
por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas
atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”.
A certidão de fls. 110/111 atesta o registro nacional a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244973-61.2019.8.26.0000/50000 -
4
partir de 21.9.1994 (fls. 110).
Nesse contexto, em que pesem as razões da
embargante, é inverossímil que toda sua a atividade profissional se resuma aos
parcos projetos ali incluídos, razão pela qual o conteúdo ali certificado não serve
de base para a alegação de hipossuficiência.
O
conjunto
probatório
amealhado
permite
o
acolhimento da impugnação, exatamente como se referiu no v. acórdão:
“Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf.
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no 89, de
8.8.2008, consolidada): auferir renda familiar mensal em quantia
inferior ou equivalente a três salários mínimos, não ser proprietário de
bens móveis ou imóveis cujos valores ultrapassem quantia equivalente
a 5 mil UFESP's e não possuir recursos financeiros em aplicações ou
investimentos em valores superiores a 12 salários mínimos.
As declarações de imposto de renda apresentadas
pela agravante indicam a propriedade de imóveis (fls. 49/54) e
declaram rendimentos percebidos de Santa Amora Decorações Ltda.
ME. .
Contudo, a agravada é sócia de Arabesco Design
Quadros e Molduras Ltda. (fls. 56/57) e também de Amora Quadros e
Molduras Ltda. (fls. 63), todas pessoas jurídicas ativas.
A agravada exerce empresa em nome de Santa Amora
Decorações Eireli (fls. 58/59), empresa individual de responsabilidade
limitada (fls. 60). E as fotografias de fls. 67/74 demonstram as
condições do estabelecimento de Santa Amora, imóvel de tamanho
significativo e boa apresentação.
Ademais, os comprovantes de fls. 39, firmados em
nome próprio pela agravada, atestam o pagamento de serviços de
jardinagem (R$ 400,00) em extensão incompatível com a percepção de
“pro-labore” no valor de R$ 998,00 brutos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244973-61.2019.8.26.0000/50000 -
5
Não bastasse, a própria agravada confessa (fls. 235
dos autos digitais originais) a existência de empréstimos em valores
significativos (fls. 52)”.
Então,
ausente
hipossuficiência,
pois
elidida
a
presunção, adequada a revogação da gratuidade da justiça, conforme a seguinte
fundamentação:
“A propriedade de imóveis, a qualidade de sócia de
pessoas jurídicas que exercem atividade empresarial, os gastos com
serviços de jardinagem em valor incompatível com a renda declarada e
a existência de empréstimos em valores significativos, infirmam a
presunção que militava em favor da agravada.
Em números absolutos, analisados os documentos
reunidos, não há como reconhecer seja a agravada pessoa
hipossuficiente economicamente, especialmente se considerado o
quadro da maioria da população de nosso país.
Em que pese o entendimento do MM. Juízo 'a quo', os
documentos reunidos desconstituíram a presunção que havia em seu
favor da agravada”.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil). Tais
requisitos não foram identificados por mim no caso concreto.
Pelo que se depreende, a embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244973-61.2019.8.26.0000/50000 -
6
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator